Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-02.2004.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001137-02.2004.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANDIRA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 008.685.571-96 (APELANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI BOANERGES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou a recorrente à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). A defesa requer a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) analisar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal do Júri, como julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, possui soberania em seus veredictos, devendo ser mantida a decisão quando houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida, ainda que existam elementos que sustentem interpretação diversa.

4.

No caso concreto, os jurados optaram por versão compatível com os elementos de prova constantes dos autos, especialmente os depoimentos de testemunhas que relataram de forma coerente a dinâmica do crime e o envolvimento da acusada.

5.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, já que a condenação encontra respaldo na prova colhida em juízo.

6.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido às consequências do crime, especialmente pelo impacto causado à filha da vítima, que cresceu privada do convívio paterno. Tal circunstância justifica o aumento da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Assim, não há nulidade no julgamento nem desproporcionalidade na fixação da pena, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas quando não há nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelos jurados.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando as consequências do crime extrapolam o tipo penal, especialmente em casos nos quais a vítima deixa filhos menores desamparados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. Quinta Turma, j. 23/08/2022; STJ, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2045528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
JANDIRA RODRIGUES DE
MORAES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0001137-02.2004.8.11.0032, após julgamento pelo Conselho de Sentença, a condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121 § 2o, IV do Código Penal)
.

Nas inclusas razões recusais de id. 227207156 a defesa do apelante requer a
anulação do julgamento
realizado perante o Tribunal do Júri e a realização de um novo julgamento, nos termos do art. 593, §3o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista a existência de elementos que indicam a ausência de sua participação na execução do delito. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base
, alegando que o juízo de origem teria exacerbado a sanção penal, injustificadamente e sem motivação idônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 235964246), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pelo crime de homicídio qualificado. Insurgência defensiva. Pedido de nulidade do julgamento. Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, optaram pela tese defendida pelo Ministério Público. Subsidiariamente, pretendida a redução do quantum fixado na pena base. Impossibilidade. Consequências do delito que extrapolam o tipo penal. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(id. 243771153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Jandira Rodrigues de
Moraes
, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 29, todos do Código Penal.

Conforme articulado no caderno informativo:

“(...) no dia 19 de outubro de 2003, por volta das 18h40min, na rua Santos Dumont, s/n, bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste/MT, JANDIRA RODRIGUES DE MORAIS, com o auxílio de TIAGO RODRIGUES, agindo com consciência e vontade, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Davi Boanerges de Moares, produzindo-lhe o ferimento conforme o relatório de necropsia de fls. 04/05, que o levou a óbito, consoante certidão acostado a fls. 18.

Segundo se apurou, no dia dos fatos,
a vítima estava tranquilamente sentada, juntamente com seu sogro, nos fundos do quintal da residência deste. A indiciada, que estava dentro da casa com os demais familiares, inclusive sua filha menor, então se aproximou dela, trocou algumas palavras e ao se virar para sair, repentinamente sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo contra Davi Boanerges de Moraes, atingindo-lhe a cabeça, que não resistindo aos ferimentos, faleceu
.

Apurou-se, também, que, minutos antes dos fatos, Tiago entregou à Jandira a referida arma de fogo, auxiliando-a na prática do delito, e esta, antes de se aproximar da vítima, já havia lhe introduzido um chumaço de algodão no cano do revólver, demonstrando seu manifesto animus necandi.

Desume-se, ainda, que a indiciada agiu de inopino, surpreendendo a vítima, fato que lhe dificultou qualquer defesa. (...)”
(id. 222761172)

Diante de tais fatos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, a acusada foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Pena, cujo provimento foi confirmado em sede de recurso em sentido estrito (id. 222762157 e 222762160).

Após instrução em plenário, os membros do Conselho de Sentença reconheceram que a acusada praticou o crime de homicídio qualificado, contexto em exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.
Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se “
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Para fortalecer esse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“(...) A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”

(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação:10/01/2022)

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo
não merece ser acolhida
, eis que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Em primeiro lugar, destaca-se o testemunho de
Ester Rodrigues de Moraes
, filha da vítima, prestado durante a sessão no Plenário do Júri. Na ocasião, ela descreveu a sucessão dos eventos ocorridos no dia dos fatos, afirmando de maneira assertiva que
presenciou sua mãe disparando contra a vítima
. Além disso, relatou ter
testemunhado, em diversas ocasiões, a ré adicionando medicamentos à alimentação de seu pai, com a intenção de levá-lo à morte.

“(...) Ministério Público: O que a senhora recorda?

Ester: Olha, eu recordo que naquele dia eu estava em casa e (...) meu pai estava capinando e ela chegou e disse, falou o seguinte, Davi, vamos lá na casa do pai e da mãe? (...) Aí ele me pegou e falou assim, vamos.

Só que antes de acontecer tudo isso, ela já ia matar ele em cima da moto. Depois que a gente se arrumou tudo, subimos em cima da moto, aí ela levou uma arma dentro da bolsa. E na frente da casa da avó (...) ela apontou uma arma atrás (...) e
apontou e deu sinal que ela ia atirar nele, aí na hora que ela ia atirar nele, eu coloquei a mão na frente e não permiti que ela fizesse isso
.

Aí chegando lá na casa do vô, meu pai ficou conversando com meu vô. Aí tinha uma árvore, né? E tinha um banco. Aí ele ficou conversando e eu enquanto isso, eu fui brincar com o Paulinho, só que eu
já tinha noção do que ia acontecer né?
Aí ele entrou para dentro da casa e tinha mais umas pessoas reunidas com ela dentro de um quarto e ela ficava lendo umas cartas e ali eles ficavam conversando. Aí, tá aí foi passando o tempo... aí eu pedi um dinheiro pro meu pai, que eu queria comprar um sorvete. (...). Só que eu já estava meio desconfiada.
Aí eu peguei, só comprei um brinquedinho com Paulinho e já voltei
. Aí as horas foi passando...
eu lembro até hoje da casa, do formato, da sala e na hora de tudo o que aconteceu. Aí ela pegou, passou tempo, aí eles resolveram sair lá de dentro. Aí eu estava na sala, ela pediu para mim agachar, porque não queria que eu visse ela armada.

(...) Aí eu agachei e vi que ela saiu armada. E aí ela aí saiu com mais 2 pessoas atrás dela. Só que aí ela pegou e saiu pela sala. Fez que ia ao banheiro... Aí eu peguei e saí mais atrás, porque eu sabia o que ela ia fazer, porque
ela já vinha pensando matar meu pai dentro de casa. Então aquilo ali foi um ato que ela já estava planejado
. Só que a morte do meu pai estava sendo planejado dentro de casa. Aí eu peguei. Quando eu vi que ela saiu, eu saí mais atrás pela sala. Aí eu vi que ela foi para trás, pegou, foi em direção a um sentido ao banheiro, alguma coisa que ela queria fazer. E eu vi que ela pegou, só balançou o banco, apontou a arma e atirou nele. E quando ela atirou nele, eu fiz com o ouvido, foi com o impacto, foi muito forte. Mas
eu vi ela matando ele, eu vi ele caído
. Eu vi a hora que meu vô ficou meio nervoso pelo baque.

E antes de tudo, quando era criança, só respondia de fato o que me perguntavam.
Só que dentro de casa ela já tentava matar ele. Ela alterava os remédios dele, ela colocava o remédio com a comida dele, na bebida dele. Ele já estava desconfiado que ia ser morto.
(...) Ele era sempre um pai participativo. Aí ele eu sempre falei, prestativo, presente, até que um belo dia, quando ele foi na casa do tio Ismael, ele perguntou pra ele: “será que Jandira tem intenção de me matar?” Porque ele começou também a dormir em quarto separado... (...)

Presenciei a morte, presenciei que ela tentou meu pai dentro de casa, meu pai começou a dormir em quarto separado.
Ela dormia com revolver embaixo do travesseiro. E sabia atirar
.

Ministério Público: a senhora falou que seu avô ficou nervoso?

Ester: Ficou nervoso. E a mãe fugiu (...).

Ministério Público: As pessoas da casa saíram pedindo socorro?

Ester: Não, não, não, porque eles estavam sabendo o que ia acontecer lá dentro.

Ministério Público: Depois dessa fato, a senhora passou a residir com quem?

Ester: Com a tia Lourdes, em Lucas do Rio Verde (...)”
(id. 222762226).

Além disso, na fase instrutoria,
Ismael Batista Moraes
, irmão da vítima afirmou que (id. 222761182), no dia dos fatos, não estava presente no local no momento do ocorrido. Relatou que se encontrava em casa dormindo quando foi acordado pela esposa de seu irmão Nestor, que lhe informou sobre o assassinato de Davi. Segundo ele, a mulher apenas comunicou o falecimento, sem mencionar qualquer detalhe sobre a autoria do crime. Disse ainda que, ao receber a notícia, dirigiu-se imediatamente à Delegacia, onde lhe pediram que acompanhasse o corpo até Diamantino.

O depoente acrescentou que já desconfiava, mesmo antes do ocorrido, de que algo semelhante poderia acontecer. Explicou que Davi havia comentado com ele sobre o comportamento estranho de Jandira, mencionando que ela não lhe dava sossego, que dormiam em quartos separados e que ela se levantava constantemente para cuidar dele. Além disso, afirmou que Jandira já havia deixado Davi algumas vezes, fugindo e sendo procurada por ele, até ser trazida de volta.

Também relatou que Jandira teria cometido um ato grave cerca de quatro meses antes da morte de Davi, referindo-se ao assassinato de uma menina chamada Valquíria, embora não se recordasse exatamente do nome. Informou que sabia da existência de uma arma na residência de Jandira, pois Davi lhe dissera que possuía duas armas, sendo que uma delas pertencia à esposa, que sabia manuseá-la, pois ele mesmo lhe ensinara. Por fim, declarou que já viu Jandira portar a arma e que ela costumava carregar um revólver calibre .38.

Com efeito, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença não foge da proposição deduzida pela acusação e não é manifestamente inverossímil diante do contexto probatório e da deliberação dos jurados, os quais meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, pelo que
mantenho
a condenação da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

II.
Da dosimetria da pena

A fixação da pena pelo juiz presidente do Tribunal do Júri fundamentou-se na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estabelecendo uma pena-base superior ao mínimo legal. A majoração justificou-se pelas consequências do crime, especialmente pelo impacto causado à filha da vítima, conforme consignado na sentença:
"são sérias, considerando que a filha da vítima cresceu longe de seus genitores."

No ponto, a insurgência defensiva também
não merece acolhida
.

Embora seja inerente ao crime de homicídio a privação da vida de um pai ou de uma mãe, deve-se conferir maior reprovabilidade ao delito quando a vítima deixa filhos em tenra idade, ainda em processo de formação, privados não apenas do suporte material e emocional, mas também do desenvolvimento afetivo essencial ao seu crescimento saudável. A ausência precoce dos pais repercute de forma significativa na construção da identidade e no equilíbrio psicológico da criança, justificando a valoração negativa das consequências do crime.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de exasperação da pena quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos, como se verifica no seguinte precedente:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes."
(STJ. AgRg no REsp 2045528/MT. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em 09/05/2023. DJe 15/05/2023).

Dessa forma, a majoração da pena encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo ilegalidade na dosimetria aplicada, razão pela qual deve ser mantida a pena fixada na sentença condenatória.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025